Tribunal: TJPA
Processo: 0008110-49.2019.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº-A, INC. I, DO CP. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÃNCIA DESTE ÃRGÃO FRACIONÃRIO PARA APRECIAR O PLEITO. REDUÃÃO DA PENA AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE TRÃS VETORES JUDICIAIS QUE AUTORIZAM A IMPOSIÃÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO REQUERIDO PELO APELANTE. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Esta Turma nÃ£o dispÃμe de competÃªncia para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, pois a coaÃ§Ã£o ao direito ambulatorial do recorrente estÃ¡ sendo atribuÃda a juiz de direito (art. 30, inc. I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta Corte).2. Os vetores judiciais da culpabilidade, circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito foram valorados de forma adequada, com fundamentos que nÃ£o fazem parte da estrutura do tipo penal, o que justifica a imposiÃ§Ã£o da pena base em patamar superior ao mÃnimo legal.3. O princÃpio da proporcionalidade nÃ£o foi observado na primeira fase da aplicaÃ§Ã£o da pena, pois cada circunstÃ¢ncia judicial contrÃ¡ria ao apelante, deve exasperar a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusÃ£o e 03 (trÃªs) dias multa, resultantes da diferenÃ§a entre as penas mÃ¡xima e mÃnima, dividida pelo nÃºmero de vetores judiciais do art. 59 do CP. Desse modo, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e 19 (dezenove) dias multa e nÃ£o 07 (sete) anos de reclusÃ£o e 180 (cento e oitenta) dias multa, conforme estabelecido na sentenÃ§a.4. Corrigido o equÃvoco, o apelante fica definitivamente condenado Ã s penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusÃ£o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 24 (vinte e quatro) dias multa, calculados Ã razÃ£o de 1/30 (um trinta avos) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0008110-49.2019.8.14.0036
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: GABRIEL DA SILVA MAGALHÃES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º-A, INC. I, DO CP. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PLEITO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE TRÊS VETORES JUDICIAIS QUE AUTORIZAM A IMPOSIÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO REQUERIDO PELO APELANTE. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, pois a coação ao direito ambulatorial do recorrente está sendo atribuída a juiz de direito (art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte).
2.

Os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito foram valorados de forma adequada, com fundamentos que não fazem parte da estrutura do tipo penal, o que justifica a imposição da pena base em patamar superior ao mínimo legal.
3.

O princípio da proporcionalidade não foi observado na primeira fase da aplicação da pena, pois cada circunstância judicial contrária ao apelante, deve exasperar a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de vetores judiciais do art. 59 do CP. Desse modo, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa e não 07 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa, conforme estabelecido na sentença.
4.

Corrigido o equívoco, o apelante fica definitivamente condenado às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 24 (vinte e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I do CP às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 24 (vinte e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

GABRIEL DA SILVA MAGALHÃES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 310 (trezentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta, inicialmente, que tem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, uma vez que é primário e tem bons antecedentes.

No mérito, alega que a pena base não pode ser fixada em patamar superior ao mínimo legal pois nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, bem como deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Pede o provimento do apelo para responder o processo em liberdade e que suas penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o improvimento do recurso, uma vez que as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Desembargador Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 1º/11/2019, na cidade de Oeiras do Pará, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado, subtraiu, mediante ameaça exercida com arma de fogo, o telefone celular da vítima Arnoldo Martins Carvalho.

DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE

O apelante sustenta que tem o direito de aguardar o julgamento do apelo em liberdade, uma vez que é primário e tem bons antecedentes.

Ocorre que esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido, pois a coação ao direito ambulatorial do recorrente está sendo atribuída a juiz de direito (art. 30, inc. I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Corte).

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente alega que a pena base não pode ser fixada em patamar superior ao mínimo legal pois nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, bem como deve incidir a atenuante da confissão espontânea.

Com efeito, os vetores judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito foram valorados de forma adequada, com fundamentos que não fazem parte da estrutura do tipo penal (fls. 49).

Ocorre que, para se preservar a proporcionalidade na fixação da pena base, cada circunstância judicial contrária ao apelante, deve exasperar a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de vetores judiciais do art. 59 do CP.

Desse modo, a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa e não 07 (sete) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.

Realiza-se, então, a nova dosimetria da pena.

Considerando que há três circunstâncias judiciais militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. I, alínea ¿d¿, do CP), reduzem-se as sanções em 1/6 (um sexto), equivalentes a 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando o quantum de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa. Não há agravantes.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do emprego de arma (art. 157, §2º-A, inc. I do CP), exaspera-se a pena em metade, que corresponde a 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa, perfazendo as penas definitivas em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 24 (vinte e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I, do CP, às penas de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 24 (vinte e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator